Tribunal: TJPA
Processo: 0802137-57.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802137-57.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDERSON ALVES DE LIMA SILVA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR ARGUÍDA PELAS AUTORIDADES COATORAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MÉRITO DA AÇÃO. QUESTIONAMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. CLASSIFICADA EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE A VAGA DISPONÍVEL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Em razão do julgamento do mérito da ação mandamental, torna-se prejudicado o julgamento dos embargos de declaração acostados aos autos.

2- Rejeitada preliminar de necessidade dilação probatória, uma vez que ação veio instruída com diversos documentos que permitem a análise da pretensão de direito liquido e certo requerido.

3- A contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

4- Havendo ato de nomeação sem efeito de candidato em posição superior ao impetrante, implica em seu direito liquido e certo de nomeação, diante de sua posição subsequente no certame e, ainda, evidências de contratação precária para o mesmo cargo que prestou concurso.

5- Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição de preliminar, concedido à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

CONCEDER SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência do Tribunal Pleno, realizada no 21 dia julho de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), 21 de julho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
ANDERSON ALVES DE LIMA SILVA
, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E
SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.

O impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narra o impetrante que foi aprovado, dentro do número de vagas, no Concurso Público C-173/2018, realizado pela SEAD/SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, para o cargo de Professor Classe I, Nível A – disciplina Artes, 11 vagas, para a URE 14 – Capanema, que compreende os municípios de Bonito, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, conforme edital n.º 23/2018 – Resultado Final de Aprovados (doc. 06).

Informa que o certame possui validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Ressalta que houve nomeação de candidatos, através do decreto datado de 14 de março de 2019, publicado do Diário Oficial do Estado de nº 33825 de 15 de março de 2019, pag. 4 (DOC. 11), no entanto, não constava a nomeação do Impetrante que só veio a ser publicada no DOE n° 33856 de 22/04/2019 (DOC. 7).

O Impetrante salienta que, em 02.05.2019, entregou toda a documentação necessária à sua posse no concurso em que foi aprovado dentro do número de vagas e nomeado. (DOC. 8).

Informa que houve publicação de novo resultado definitivo da avaliação de títulos devido à decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0856635-44.2018.814.0301 que determinou a aceitação dos diplomas de licenciatura em música, artes visuais, teatro e dança dos candidatos ao cargo de Professor disciplina Artes.

Diante da nova classificação, resultado final e homologação do concurso público SEDUC C – 173, o impetrante ficou com nota 15,87, resultando na mudança de posição para 12º, uma posição abaixo do número de vagas para URE 14 – Capanema.

Embora o Impetrante tenha caído uma posição e ficado fora do número de vagas, já que o foram disponibilizadas apenas 11 vagas para a URE 14 conforme Edital, existe previsão de que “os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados observado, estritamente, a ordem de classificação no CARGO/DISCIPLINA/URE, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública” (item 1.2.6.).

Assevera que houve publicação de n° 34016 de 22/10/2019, pag. 4 (DOC. 10), onde foi tornado sem efeito o decreto datado de 14 de março de 2019, publicado do Diário Oficial do Estado de nº 33825 de 15 de março de 2019, pag. 4 (DOC. 11), que nomeava os candidatos aprovados no referido concurso, no entanto, neste decreto não consta a nomeação do impetrante, logo sua nomeação nunca foi revogada.

Além do mais, em 09.08.2019, houve a publicação no Diário Oficial do Estado n° 33948, pag. 7-8 (DOC. 12), onde foi tornada sem efeito as nomeações de RORIMA DIANA OLIVEIRA ESTEVES, a qual já é professora concursada neste Estado e já atua na URE 14 no Município de Santa Luzia do Pará (DOC. 13), por ter solicitado renúncia de posse nos termos do art. 22-A da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994. E também por possuir vínculo na administração pública do Município de Santa Luzia do Pará na condição de professora especialista em educação nível III conforme se extrai do site da prefeitura municipal em seu portal da transparência link:< http://www.webcard.inf.br/rpm/transparenciarh.aspx?idCNPJ=63887848000102%27> (doc. 43. Pag. 12).

Assim, entende basta apenas que a administração pública proceda à posse e coloque o impetrante em efetivo exercício, considerando ainda que a candidata RORIMA DIANA OLIVEIRA ESTEVES, já acumula dois cargos no serviço público: servidora efetiva neste Estado e no Município de Santa Luzia do Pará, e depois de pedir renúncia de posse não teve ainda sua reclassificação processada (DOC. 14).

Salienta a existência de ilegalidades praticadas pela parte impetrada que são de extrema gravidade na preterição de aprovados no concurso público, indicando que a SEDUC mantém diversos contratos temporários, fazendo a indicação dos nomes REGIANE ALVES DA SILVA; CRISTOVAM LOBATO DE CASTRO.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, para expedir ordem mandamental para determinar a reserva imediata de vaga no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I – ARTES, na URE 14 - CAPANEMA - Bragança, em nome da Impetrante, até o julgamento. No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Em decisão interlocutória (ID 2850002) deferi o pleito de justiça gratuita e indeferi o requerimento de liminar.

Por seu turno, houve oposição de embargos de declaração pelo impetrante (ID 2874534), sob enfoque de omissão no pronunciamento sobre as razões de a nomeação do embargante nunca ter sido revogada e o fato de ter entregue toda a documentação necessária à sua posse.

Acrescentou, também, omissão sobre a situação de Rorima Diana Oliveira Esteves que indica possui dois vínculos com a administração pública, indicando ser proibida constitucionalmente de assumir novo cargo público, o que por consequência, deixa o Embargante dentro do limite das vagas oferecidas no concurso.

Argumentou que não houve a exposição de todos os fatos para o indeferimento da antecipação da tutela e questiona que não consegue verificar quais os motivos pelos quais não pode ser imediatamente investido no cargo para o qual foi aprovado e evidencia que trouxe documentos que provam a ressalva feita no acórdão RE 837.311/PI e aponta que o próprio Estado prevê a necessidade de prorrogação por mais 12 meses cerca de 1.500 contratos temporários de professores por meio da Portaria no 220/2019 - CPSP (DOC. 16, pag. 86), sob a alegação de excepcional interesse público e da necessidade de pessoal para a execução de serviços essenciais na Secretaria de Educação.

Salienta, ainda, que foi realizado pela administração pública PSS 2019 01/2019 (DOC. 27) com vistas à contratação por prazo determinado de profissionais, e formação de cadastro reserva, para exercer a função docente.

O embargante alegou que devem ser observados os parâmetros do RE 658.026/MG, cuja decisão do Ministro Dias Toffoli, confirmada no acórdão são:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Enfatizou que resta provado a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública, da mesma forma que provada a ilegalidade da contratação temporária pela administração pública, considerando o ato não descreve situações excepcionais e transitórias constantes no RE 658.026 MG para a contratação temporária e profissionais da área da educação, atividade essencial e permanente.

Diante do exposto, o embargante requereu a reanálise da decisão embargada e sua respectiva alteração, nos termos do inciso II do artigo 494 do Código de Processo Civil, atribuindo-lhe os efeitos infringentes para que a tutela provisória seja concedida.

Subsidiariamente, requer que seja complementada a decisão, esclarecendo expressamente as razões sobre os pontos omissos apontados que levaram ao indeferimento do pedido liminar, com o objetivo de evitar prejuízos a um eventual recurso do Requerente às instâncias superiores.

O Estado do Pará apresentou manifestação (ID 2898025) na qual suscita, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o que só poderia ocorrer em vias ordinárias.

O ente estatal salienta que as afirmações do impetrante repercutem em afirmações unilaterais que necessitam de dilação probatória para se confirmarem ou não, pelo que a ação mandamental só tem cabimento quando demonstrados fatos incontroversos, respaldados em provas pré-constituídas.

Assim, entende que a ausência de prova pré-constituída, que demonstre a ilegalidade/abusividade no fato da não nomeação do impetrante, revela a inexistência de direito líquido e certo e, consequentemente, o descabimento da impetração, devendo, pois, ser extinto o presente processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015.

No mérito, afiança a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da administração pública estadual, sob argumento de que não restou comprovado que 1) A Administração Pública tenha praticado as supostas ilegalidades apontadas na exordial, em detrimento dos candidatos aprovados no concurso; 2) Tenha ocorrido qualquer irregularidade ou ilegalidade praticada pela Administração Pública no âmbito do concurso público; e 3) Tenha ocorrido abuso de poder por parte da Administração Pública, que desse margem à interposição da segurança.

Enfatiza que, na hipótese em tela, deve ser afastada qualquer argumentação tendente a caracterizar como ato ilegal ou com abuso de poder, o fato de o impetrante ainda não ter sido nomeado para o cargo público, no qual foi aprovado fora do número de vaga.

Menciona que, conforme afirmado na inicial, o Edital do certame prevê 11 vagas para o cargo disputado pelo impetrante, Professor Classe I, Nível A – disciplina Artes, para a URE 14 –Capanema, que compreende os municípios de Bonito, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, conforme edital n.º 23/2018 – Resultado Final de Aprovados (doc. 06), sendo que o impetrante foi aprovado em 12º lugar, ou seja, fora do número de vagas previsto no Edital.

Argumenta que o suposto direito líquido e certo de nomeação do impetrante nasceria apenas a partir do momento em que viesse a ser preterido na ordem de classificação do certame, no prazo de validade do concurso, o que não ocorreu no caso vertente.

Assim, requer que seja acolhida a preliminar suscitada, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV e VI, do CPC/2015 e, caso rejeitada a preliminar arguida, que seja denegada a segurança, em face da absoluta inexistência de direito líquido e certo que aproveite ao impetrante.

O Governador do Estado do Pará apresentou informações (ID 2913567), assim como Secretária de Estado de Educação (ID 2952708) sobre os mesmos pontos alicerçados pelo Estado do Pará.

O Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente Martins, em sua manifestação, rejeitou a preliminar de necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos alegados na ação, sob fundamento de que o impetrante acostou a exordial diversos documentos, tendo o Parquet entendido que, considerando a fase preliminar não se amolda a averiguação da suficiência do lastro probatório para comprovar as alegações da parte impetrante e nem da análise das informações prestadas, deve ser postergado para a fase processual de análise de mérito do
mandamus.

No mérito, afiança que é consentâneo que, em concurso público, os candidatos que obtém classificação dentro do número de vagas ofertadas no edital, detém direito líquido e certo a nomeação durante o prazo de validade do certame, contudo se convolando em direito subjetivo a nomeação imediata, na hipótese de reconhecida a prática de ato ilegal por parte da Administração Pública.

Relativamente a contratação de temporários aprovados em Processo Seletivo Simplificado (PSS), o Ministério Público salienta que não assegura, por só, preterição ao candidato de concurso público, isto porque as vagas oferecidas não são para provimento em cargo efetivo e, sim vagas temporárias, portanto, não se enquadrando entre as hipóteses das quais exsurge o direito à nomeação.

Salienta que não restando comprovada a preterição arbitrária e imotivada denunciada, o pedido de nomeação imediata deve ser indeferido.

O Procurador de Justiça ressaltou que deliberou em outra oportunidade em que se verificou semelhante caso objeto tratado nestes autos, a extração de cópia dos autos de processo eletrônico mandado de segurança n.º 0807549.03.2019.814.0000, p e o encaminhamento à Promotoria de Justiça de Direitos Difusos, Coletivos, Individuais Homogêneos, Princípios do Concurso do Público para providências que entenderem cabíveis.

Assim, pronuncia-se pela parcial concessão da segurança, para assegurar ao impetrante o direito à nomeação no cargo pretendido, até a data de expiração da validade do concurso público (ID 2980229).

O impetrante, por sua vez, apresentou petição (ID 4520488) requerendo a juntada de fato novo, consubstanciado na publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação dos candidatos aprovados que não tomaram posse no prazo legal (ID 4520490 – pág. 3), assim como a respostada administração pública sobre as nomeações do certame (ID 4520490 - Pág. 1 - Pág. 1/2).

Vale frisar, que no mandado de segurança, após as informações, não é admitida a juntada de novos documentos, em razão do princípio da estabilização da lide, nos termos dos art. 329, III, do CPC.

Presente essa moldura, indeferi o pleito de juntada de documentos, após a impetração, levando em conta que a liquidez e certeza devem ser demonstrada no
initio litis
, pelo que determinei o desentranhamento da peça colacionada pelo impetrante (ID 4520488 - Pág. 1/7; ID4520489 - Pág. 1/2 e ID 4520490 - Pág. 1/4).

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão por videoconferência.

VOTO

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO MANDAMENTAL

Inicialmente, faço a apreciação da preliminar arguída pelas autoridades coatoras alusiva a impossibilidade de dilação probatória em ação mandamental.

Averbo, com efeito, que ação veio instruída com diversos documentos que permitem a análise da pretensão de direito liquido e certo requerido, pelo que diante do cotejo dessas provas e as informações das autoridades coatoras, é possível averiguar a veracidade das provas elencadas nos autos.

Portanto, não há óbice na análise do pleito da impetrante, o que será devidamente aprofundado no mérito.

Assim, rejeito a preliminar de impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público de candidato aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias e desvios de servidores para o exercício do cargo para qual não prestaram concurso e, ainda, a indicação de servidora nomeada que já ocupa dois cargos públicos.

O impetrante informa que restou, inicialmente, classificado dentro do número de vagas, na 11.ª posição (ID Num. 2842799 - Pág. 4), posteriormente, após ordem judicial proferida na Ação Civil Pública n.º 0856635.44.2018.814.0301, na qual houve aceitação de diplomas de licenciatura em música, artes visuais, teatro e dança, dos candidatos ao cargo de Professor da Disciplina Artes, resultou na mudança de classificação do impetrante para 12.º lugar, ou seja, fora do número de vagas prevista para o certame que concorreu, conforme se dessume da publicação do Diário Oficial de 07/08/2019, acostada aos autos (ID Num. 2842802 - Pág. 5) e despacho em processo eletrônico n.º 2019/590567 da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas (ID 2842814 - Pág. 1).

No aspecto da contratação temporária questionada pelo impetrante como motivador de preterição, entendo que não assiste razão ao inconformismo da impetrante, de vez que é pacífica a jurisprudência STJ no reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação daqueles candidatos que alcançam aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório, no entanto, em se tratando de candidato aprovado fora do limite de vagas, o entendimento dos Tribunais pátrios perfilha no sentido de exigir a configuração da sua preterição, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

1. O edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de reserva.

2. No caso concreto, o candidato concorreu às vagas ofertadas mas ficou de fora do limite previsto inicialmente, embora inserido, por expressa disposição editalícia, em cadastro de reserva, tendo, no entanto, comprovado o surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcançá-lo no patamar em que se classificou.

3. Reforça também o acolhimento da pretensão a constatação de que a necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo suprida mediante a autorização da contratação temporária de servidores, o que tem o condão de configurar a preterição do direito do candidato aprovado em concurso. Nesse sentido: MS 18.881/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.12.2012) e MS 19.227/DF (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13.03.2013, DJe 30.04.2013).

4. Mandado de segurança concedido.

(MS 17.413/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 18/12/2015)

Nessa toada, cumpre reafirmar que a contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

Ressalte-se, como bem pontuou o Procurador Geral de Justiça
“Relativamente a contratação de temporários aprovados em Processo Seletivo Simplificado (PSS), não assegura, por si só, preterição ao candidato de concurso público, isto porque, as vagas oferecidas não são para provimento de cargo efetivo, e sim, de vagas temporárias, portanto, não se enquadrando entre as hipóteses das quais exsurge o direito à nomeação.”

Dessume-se que o propósito das contratações realizadas no Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/2019, não restou evidenciado que os docentes contratados tenham vínculo de cargo efetivo, tendo em mira o instrumento convocatório disposto nos itens 1.10 (ID 2842830 - Pág. 2) e 8.6 (ID Num. 2842830 - Pág. 8), assim descrito:

1.10. As convocações para habilitação ao contrato serão realizadas de acordo com a necessidade e surgimento de vagas em substituição a servidores desligados e de afastamentos em geral, durante a vigência deste edital.

8.6. O contrato administrativo terá duração de 12 (doze) meses a contar da data de sua celebração, podendo ser prorrogado por igual período, ou reincidindo unilateralmente, na necessidade administrativa ou a pedido do contratado.

Presente essa moldura, não se evidencia que a as contratações temporárias ocorreram com desvio da finalidade de atendimento à necessidade transitória, nos termos elencados no instrumento convocatório, o que não repercute na preterição do impetrante.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(4707573, 4707573, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇÃO E LOTAÇÃO ALMEJADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784). PRECEDENTES STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do certame por criação de lei ou por força de vacância, salvo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

2. A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

3. Para o reconhecimento da preterição é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado à título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo.
4. O apelante não demonstrou que o servidor temporário está ocupando vaga de provimento efetivo para o mesmo cargo e lotação para o qual foi aprovado. Pretensão que constitui mera expectativa de direito. Preterição arbitrária e imotivada, não caracterizada. 5. Correta a sentença que julgou improcedente a ação. 6. Apelação conhecida e não provida. 7. À unanimidade.

(2018.03883208-38, 196.407, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-10-03)

No que tange ao questionamento sobre as prorrogações decorrente de contratação temporária, evidencia-se contratação precária, na vigência do concurso C-173, consubstanciada na prorrogação de temporária docente Regiane Alves da Silva para realizar a mesma atribuição do cargo e na URE que a impetrante concorreu, professor de Artes, conforme se dessume dos documentos (ID Silva (ID 2842778 -Pág. 9; Num. 2842819 - Pág. 35), situação que implica na preterição da impetrante, reconhecendo-se o direito líquido e certo à nomeação.

A respeito do direito a nomeação decorrente de ilegalidade da Administração Pública de não proceder a sua convocação, verifico que o impetrante obteve a 12.ª colocação para o cargo de para o cargo de Professor Classe I, Nível A – disciplina Artes, 11 vagas, para a URE 14 – Capanema, que compreende os municípios de Bonito, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas.

O impetrante, por seu turno, trouxe comprovação sobre a candidata RORIMA DIANA OLIVEIRA ESTEVES, que se encontra na posição 2.ª do número de vagas ofertadas no certame e, por sua vez, já possui dois vínculos com a administração pública, quais sejam: no Estado do Pará, na função de PROFESSOR CLASSE II (doc.13 – ID Num. 2842809 - Pág. 1/4) e no Município de Santa Luzia do Pará o cargo de professor ESPECIALISTA EM EDUCACAO NIVEL III (doc. 43 - ID 2842859 - Pág. 12), devidamente, comprovados os vínculos.

Além disso, o impetrante tentou, administrativamente, em 10/02/2020, informações sobre as nomeações do certame, no entanto, comprova que não houve resposta em tempo hábil, tendo reiterado o pleito, também sem sucesso, conforme demonstra no documento (ID 2842810 - Pág. 1).

Nessa perspectiva, há elementos veementes de que a candidata indicada pelo impetrante, de fato, já ocupa dois cargos públicos, situação que lhe impede de assumir a vaga no certame questionado pelo impetrante e, por sua vez, implica na plausibilidade para o inconformismo do impetrante sobre a possível vacância do cargo pretendido e eventual nomeação.

Não obstante a previsão do subitem 1.2.8 do Edital:
“concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva”
, constata-se, mediante consulta ao Diário Oficial do Estado n.º 33948. Pág. 7 (ID Num. 2842806 - Pág. 1), do dia 09/08/2019, o Governador do Estado tornou sem efeito a nomeação da candidata Rorima Diana Oliveira Esteves, em decorrência de pedido de renúncia de posse, sendo esta candidata ao mesmo cargo e URE que disputou a autor.

Presente essa moldura, o impetrante que obteve classificação subsequente, passa, de forma, supervenientemente, a se incluir entre os candidatos que titularizam o direito a nomeação para as vagas ofertadas.

A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se verifica da emenda que encimou o acórdão proferido no bojo do RE n.º 598099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Na mesma direção:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

É curial assinalar que, não obstante o concurso público o prazo de validade do concurso tenha sido estabelecido até 11/09/2020, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado, o certame se encontra com seu prazo de validade suspenso, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, no entanto, a suspensão não impede a constatação de preterição do candidato impetrante e comprovação do direito líquido e certo.

Isso porque, considerando que a administração convocou candidatos para tomar posse ao cargo disputado e havendo a renúncia de candidato, implica no direito do impetrante em ser nomeado, uma vez que a administração demonstrou quando da convocação que detinha orçamento para os aprovados que foram nomeados, não havendo razão para não nomear o impetrante que se encontra em posição subsequente diante da vacância de vaga.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Nessa esteira, colaciona-se, também, a Súmula n.º 15 do Supremo Tribunal Federal sobre essa temática:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
.

Assim, diante do exposto, rejeito as preliminares e, convergindo com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, por restar configurada a lesão ao direito líquido e certo da impetrante, por se enquadrar na para o fim de ser nomeada e empossada no cargo para o qual logrou aprovação.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, 21 de julho de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2021